Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-09.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-09.2019.8.14.0201

APELANTE: GERSON DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000061.09.2019.8.14.0201

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: GERSON DIAS FERREIRA

(DEF. PÚBLICO – BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA SUMULA 231 DO STJ. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras.

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial

RELATÓRIO

Gerson Dias Ferreira,
por intermédio do Defensor Público
Bruno Silva Nunes de Moraes
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara 3ª Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o
condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto,

suspendendo condicionalmente, em seguida, a pena por 02 (dois) anos,
pela prática delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) no dia 08/12/2018, por volta de 12h. 15min., ter agredido fisicamente a vítima CRISTINA DIAS FERREIRA, sua irmã.

(...)”

O apelante pretende que seja revisada a dosimetria da pena, reduzindo-a além do mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, superando, assim, a Súmula 231, do STJ (ID 6347723).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6347724).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6905866).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão em favor do acusado, notadamente no que pertine à utilização da mesma para redução da pena cominada para o mínimo legal e afastamento da Sumula 231 do STJ.

Para melhor exame, necessário detalhar em nossa decisão a dosimetria da pena aplicada
in casu,
razão pela qual passo a sua imediata análise, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

O r
é
u é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica, e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo foram os inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são comuns e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mas a pena já está fixada no mínimo.

Presentes as agravantes do art. 61, II, alínea `e’ e `f’ (crime contra irmão e contra a mulher), razão pela qual majoro a pena em 06 (seis) meses.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 09 (nove) MESES DE DETENÇÃO. (grifos nossos)”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, em contrapartida, reconheceu as agravantes dispostas no art. 61, II, alíneas “e” e “f” do CPB.

Nesse sentido, reconhecida a
atenuante da

confissão espontânea e a agravante da alínea “f”,
deve-se proceder à compensação entre elas, uma vez que são igualmente preponderantes, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Entretanto, dada a existência da agravante da alínea “e”, correta a exasperação da pena, em 06 (seis) meses, na segunda fase do cálculo penalógico, conforme determinado no édito condenatório
.

Nessa senda, não há que se falar em total compensação entre agravantes e atenuante, até por tratar-se de 2 agravantes e 1 atenuante.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)" (destaquei)

Diante disso, frente à inexistência de parâmetro legal para a valoração de quantitativo de diminuição ou aumento das circunstâncias atenuantes e agravantes, considerando ainda, o padrão adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, na 2ª fase do cálculo da reprimenda, de 06 (meses) para cada atenuante, adota-se o mesmo padrão diante da existência da agravante do art. 61, II, “e” do CPB, para manter a exasperação adotada pelo magistrado sentenciante, fixando a pena na segunda fase dosimétrica
em 09
(nove)
meses de detenção,
por entender que o magistrado a quo atuou dentro da margem de discricionariedade para fixar a pena, e encontrar-se dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade de aplicação da reprimenda.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 06/09/2022